Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711956-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SELMA HELENA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nova Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0039455-80.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da agravada. A agravante narra que desde o ajuizamento da execução a executada vem se esquivando do pagamento do débito, e a cada movimentação processual vão se esgotando os meios para forçar a satisfação do crédito perseguido. Diz que já realizou várias diligências no sentido de encontrar bens da executada passíveis de penhora, mas sem sucesso. Afirma ser possível a penhora de percentual da renda da executada, como forma de pagamento de dívida não alimentar. Diz que o art. 833 do CPC relativiza a penhorabilidade dos bens descritos em seus incisos e assevera que a penhora requerida não tem o condão de levar a executada à miséria. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para determinar a penhora na folha de pagamento da executada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão hostilizada e confirmar a antecipação de tutela. Preparo ID 16030482 e 16030481. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e a relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Indefiro a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada. Primeiro, porque o crédito da exequente não apresenta peculiaridade nem preferência que justifique o afastamento excepcional da impenhorabilidade daqueles rendimentos. Ressalto que o tempo de tramitação do processo não altera esse fato. Em segundo lugar, verifiquei que a exequente não realizou pesquisa por imóveis, por exemplo, nem requereu consulta ao Infojud. Ou seja, não esgotou os meios ordinários e menos gravosos para satisfazer a obrigação. Finalmente, concedo o prazo de 15 dias para indicar bens/direitos penhoráveis e informar o valor atualizado da dívida. Caso o prazo transcorra sem manifestação, retornem os autos ao arquivo. No caso dos autos, a exequente iniciou a execução com lastro em cártulas de cheques devolvidos por insuficiência de fundos (ID 34651754). No decorrer da execução, pugnou pela penhora de parte dos proventos de aposentadoria recebidos pela executada, ao argumento de que a impenhorabilidade contida no artigo 833 do CPC foi relativizada. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). No caso específico dos autos, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora em folha de pagamento dos proventos recebidos pela executada, o que se alinha com a legislação destacada e com o entendimento jurisprudencial da matéria, já que não se trata de prestação de alimentos, mas sim de execução decorrente de cheque não pago. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. MÉRITO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, mostra-se tempestivo. Preliminar rejeitada. 2. Tratando-se de autos eletrônicos, as peças obrigatórias são dispensadas, com espeque no § 5o do art. 1017 do CPC. Precedentes. 3. Os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que o agravante requereu a penhora em folha de pagamento do devedor; o que é absolutamente incabível por não se alinhar à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244867, 07257997120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos desta eg. Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL DA AGRAVANTE. VERBAS NÃO ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da agravada, sob o entendimento de que há impenhorabilidade de vencimentos. 2. Dívida não alimentar. 2.1. O valor executado se refere a verba não alimentar e, portanto, não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC. 2.2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. O simples fato de parte da dívida se referir a honorários não autoriza o desconto em folha de pagamento do devedor, porquanto trata-se de cumprimento de sentença e os honorários não estão destacados. 3.1. Por se tratar de dívida cuja natureza não é alimentar, não há que ser reformada a decisão agravada. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1225542, 07180474820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido penhora de 30% sobre a remuneração bruta do executado deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação do débito. 1.1. Foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no de instrumento. 2. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 3. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Todavia, os valores perseguidos pelo agravante se refere a dívida não alimentar. 4. Precedente: "(...) II. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 (art. 649, IV, do CPC/73), sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos.(...) "(AgInt no REsp 1707383 / MT, Relatora Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 13/09/2018). 5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1213657, 07178664720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3. A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC, que se limita à prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1166075, 07222940920188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 15 de maio de 2020 19:23:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador